Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICADA. PODER JUDICIÁRIO. CONCLUSÕES EXARADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ÂMBITO RESTRITO. DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA.

1. Hipótese de procedimento administrativo disciplinar que acarretou a demissão de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. O autor sustenta ser nulo o referido procedimento, sob o fundamento de que não foi concedida oportunidade para oferecimento de quesitos para a perícia que deveria ter sido procedida nas imagens provenientes de câmera de segurança existente no local dos fatos. 1.2. Alega ainda não ter praticado o fato que acarretou a penalidade aplicada.

2. De acordo com o art. 355, inc. I do CPC, é possível o julgamento antecipado do mérito nas oportunidades em que, diante da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, for constatada a desnecessidade de produção de novas provas.

3. Verificada a regular observância dos trâmites referentes a procedimento administrativo disciplinar, com respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa do servidor público, deve ser afastada alegação de nulidade do referido procedimento.

4. É restrito o âmbito de análise do Poder Judiciário em relação às conclusões exaradas em procedimento administrativo disciplinar, sendo vedada a realização de novo julgamento. Observada a regularidade do aludido procedimento administrativo e que houve a devida análise dos elementos probatórios produzidos, com a aplicação de sanção proporcional aos fatos apurados, não existem motivos para alterar a conclusão procedida na seara administrativa.

5. Recurso conhecido e desprovido.